Tribunal: STF
Processo: RE 230986
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADOS DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS (CAIXEGO). APLICABILIDADE IMEDIATA DA REGRA DE PARIDADE PREVISTA NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 40, § 4º, da CF/88.



    Aos servidores inativos vinculados ao regime estatutário e beneficiados pela regra de paridade aplica-se a revisão prevista na redação original do art. 40, § 4º, da CF/88 e não a outorgada em convenção coletiva. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.